Tribunal: STF
Processo: HC 269680
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
Sustenta-se que o “paciente foi condenado em processo criminal, no qual a principal prova da acusação baseia-se em Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do COAF/Receita Federal, obtido diretamente pela Autoridade Policial, sem autorização judicial prévia e sem instauração de procedimento formal, enquadrando-se perfeitamente na matéria do Tema 1. 404/STF”. 
Ressalta-se que o “acórdão de segundo grau manteve a condenação, redimensionando as penas. A defesa interpôs Recurso Especial (REsp) e Recurso Extraordinário (RE), os quais aguardam juízo de admissibilidade perante a Vice-Presidência do Tribunal a quo (TJ/GO)”.
Argumenta-se que o “STF, em decisão liminar/reiterada do Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.503.743 determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutam a validade de provas obtidas via RIF/Receita sem ordem judicial. Ocorre que o Tribunal de origem não reconheceu a suspensão, mantendo o trâmite, o que gera risco iminente de trânsito em julgado ou execução provisória da pena, configurando ilegalidade que justifica a impetração direta no STF”.
À vista do exposto, pede-se “a suspensão processual até o julgamento do RE 1.503.743 (Tema 1404)”. Cumulativamente, pleiteia-se a imediata expedição do alvará de soltura.

É o relatório. Decido.
 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos, ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 

Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente